Tribunal: TJMT
Processo: 1013139-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013139-58.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.193.084/0001-05 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – VALORES MÁXIMOS PARA A CATEGORIA BÁSICA E VALORES MÍNIMOS PARA A CATEGORIA DIFERENCIADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

2. A impetrante não logrou êxito em comprovar eventual direito líquido e certo, uma vez que o ato acoimado de ilegal, consubstanciado na sua desclassificação, deu-se com base na interpretação sistemática do Decreto no 1.020/2012 e do Edital de Contratação Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT, sendo oportunizado à mesma tanto manifestações no decorrer do procedimento quanto os recursos inerentes às fases do certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na utilização de
“fatores externos, não previstos no edital de dispensa de licitação, para desclassificar a empresa Impetrante e, por conseguinte, classificar a empresa Viação Juína LTDA”
(Id. 13991453).

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante sustenta que está participando do Processo de Dispensa de Licitação na SINFRA/MT, sob o Edital de Contratação Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT, cujo objeto é a
“contratação emergencial de exploração do serviço principal, integrante do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT, em suas Categorias Básicas (Lote I) e Diferenciada (Lote II) para os Mercados Intermunicipais de Transportes – MIT, não contratados na Concorrência Pública no 01/2012”
(Id. 13991453).

Alega que
“a comissão de licitação não abriu possibilidade para as empresas participantes efetuarem suas impugnações relativo às propostas de preços, em que pese a empresa impetrante ter feito alerta sobre tal supressão”
(Id. 13991453).

Aduz que
“após a divulgação do resultado do julgamento das propostas, com a classificação geral é que se abriu a possibilidade de manifestação pelas empresas sobre o interesse de interpor recurso administrativo”
(Id. 13991453).

Afirma que
“nessa ocasião, a empresa Expresso Itamari manifestou interesse de recorrer contra a classificação da proposta constante do MIT 5 – Lote 2 e MIT 8 – Lote 2, ofertadas pela empresa Impetrante, sob dois argumentos, sendo eles: (I) A inexequibilidade das propostas classificadas e (II) Descumprimento da Cláusula 11.3.1 da minuta de contrato de permissão utilizada como modelo, por oferecer coeficiente tarifário da categoria diferenciada em valor inferior a categoria básica”
(Id. 13991453).

Assevera que
“além de inexistir previsão no edital quanto a diferença de valores entre as categorias básico e diferenciada, existiu a expressa disposição de que a escolha da concorrente ocorreria pela menor proposta”
(Id. 13991453).

Narra que após a divulgação do resultado do julgamento das propostas, com a classificação geral, sobreveio recurso administrativo com
“decisão da comissão de licitação, em total desacordo com a Lei Estadual e, mormente, a orientação advinda da PGE, para dar provimento ao recurso aviado pela Expresso Itamarati e desclassificar a Impetrante com fundamento de que sua tarifa estava inferior à da categoria básica”
(Id. 13991453).

Sucessivamente,
“a decisão da comissão de licitação foi confirmada pelo Secretário da SINFRA/MT, para desclassificar a Impetrante AM TURISMO e, oportunamente, classificar a empresa Viação Juína LTDA como vencedora do Mercado 5 – Lote 2 (categoria diferenciada)”
(Id. 13991453).

Alega que “
ao desclassificar a Impetrante com base em benefícios externos e classificar outra empresa com coeficiente tarifário muito superior, a Impetrada restringiu o caráter competitivo do certame e causou prejuízo aos usuários do serviço de transportes”
(Id. 13991453).

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, para que
“sejam anulados os atos praticados pela comissão de licitação, tornando sem efeito a convocação da empresa Viação Juína LTDA e, consequentemente, autorizar a Impetrante, de imediato, a assinar o contrato de permissão e dar início a operação do MIT 5 – Lote 2”.
No mérito, requer a concessão da ordem, confirmando a liminar
“para anular a decisão administrativa combativa e, por conseguinte, garantir em definitivo o direito da Impetrante assinar o contrato de permissão inerente ao MIT 5 – Lote 2, do Chamamento Emergencial 01/2019/SALOG/SINFRA”
(Id. 13991453).

Juntou os documentos de Ids 13991455-13991492.

As informações de estilo foram prestadas (Ids. 19107976-19107978).

A liminar foi indeferida (Id. 19688493).

Interposto agravo interno (Id. 21526991), o recurso foi desprovido (Id. 50887979).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
mandamus
, a impetrante busca a concessão da ordem
para anular a decisão administrativa que a desclassificou e, por conseguinte, garantir o direito de assinar o contrato de permissão inerente ao MIT 5 – Lote 2, do Chamamento Emergencial 01/2019/SALOG/SINFRA
.

Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Com efeito, a impetração do mandado de segurança deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo.

Na lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles,
"direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais"
(Hely Lopes Meirelles,
in "Mandado de Segurança",
Malheiros Editores, 26a Ed., págs. 36-37).

Assim, o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

No caso, a impetrante não logrou êxito em comprovar eventual direito líquido e certo, uma vez que o ato acoimado de ilegal, consubstanciado na sua desclassificação, restou embasado na interpretação sistemática do Decreto no 1.020/2012 e do Edital de Contratação Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT, oportunizando a mesma tanto as manifestações no decorrer do procedimento quanto os recursos inerentes às fases do certame.

O Decreto no 1.020/2012, que regulamenta o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT, estabelece no art. 85:

“Art. 85 No caso da categoria diferenciada, as tarifas base e promocionais não poderão ser inferiores às tarifas de referência da categoria básica.”

Conquanto a impetrante não tenha colacionado todos os documentos que integram o Edital de Contratação Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT, verifica-se, através das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, que tanto na Minuta do Contrato (Anexo III do Edital) quanto no Projeto Básico (Anexo I do Edital) houve previsão quanto à impossibilidade de fixação de tarifas base e promocionais, no caso da categoria diferenciada, inferiores às tarifas de referência da categoria básica.

Portanto, a eliminação da impetrante decorreu da interpretação sistemática do edital e seus anexos (projeto básico e minuta do contrato), por aquela oferecer coeficiente tarifário da categoria diferenciada em valor inferior ao da categoria básica.

A priori
, a Administração Pública atuou respaldada na legislação e no edital do certame.

Ademais, a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que não estão presentes no caso, especialmente ao se considerar as informações acostadas no presente
mandamus
quanto à inexistência de restrição ao caráter competitivo do certame ou prejuízos aos usuários dos serviços ofertados.

No caso, a empresa convocada para a assinatura do contrato de permissão inerente ao MIT 5 – Lote 2, Viação Juína, apresentou
“uma economia estimada de 40% (quarenta por cento) em relação ao Coeficiente Tarifário máximo previsto no edital”
(Ids. 19107976-19107978).

Por fim, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“em parecer da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT) no âmbito administrativo (...) há alegações fáticas relacionadas à abertura dos envelopes no mesmo momento, que poderia acarretar na impossibilidade de conhecimento dos valores ofertados. Na oportunidade, a PGE ressaltou que a Administração deveria ter previsto que a abertura dos envelopes do Lote I (básica) e do Lote II (diferenciada) deveria ocorrer em momentos distintos, como forma de evitar que as propostas do Lote II ficassem em valor inferior aos do Lote I.”

Ocorre que o exame de situações de fato controvertidas foge ao âmbito da via sumaríssima do mandado de segurança, que não admite, ante a natureza especial de que se reveste, a possibilidade de qualquer dilação probatória incidental.

Para que fosse possível estabelecer e sopesar o quadro fático, seria imprescindível a produção de provas e a refutação dos documentos apresentados nos autos. Sem a inauguração e extensão de fase instrutória, não é possível afirmar peremptoriamente a ilegalidade do ato impugnado.

Por essa razão, ausente o direito líquido e certo da impetrante, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021